Tribunal: TJMT
Processo: 1010228-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010228-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO JERONIMO VIEGAS DA SILVA - CPF: 156.154.481-72 (RECORRIDO), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS MENSAIS EM HOLERITE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O conjunto probatório ilustra a ocorrência de descontos em duplicidade decorrentes do contrato de empréstimo firmado entre a instituição bancária e a parte autora/recorrida, cujas parcelas são debitadas em folha de pagamento.

2.

Dano moral configurado. As circunstâncias dos autos desbordam as raias da esfera patrimonial, considerando que a conduta acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência da parte consumidora.

3.

Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente R$ 3.872,24 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

A parte recorrente, em suma, postula a reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos da petição inicial. Alternativamente, impugna a repetição do indébito em dobro e o dano moral, se assim não for, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010228-31.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO DAYCOVAL S/A

Polo Passivo

FRANCISCO JERONIMO VIEGAS DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Na demanda sob análise,
o Requerente alega ter realizado um empréstimo consignado com a instituição financeira Ré, cujas mensalidades, no valor de R$ 968,06 (novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), seriam descontadas diretamente em folha e o restante da remuneração transferida para sua conta corrente junto ao Banco do Brasil.

Todavia, sustenta que em janeiro e fevereiro/2023, a empresa Ré efetuou em duplicidade os descontos, um diretamente em folha e outro em sua conta corrente.

Isto posto, pugna pela concessão da tutela de urgência determinando que o Réu se abstenha de realizar descontos indevidos em sua conta corrente, e, no mérito, requer a condenação por danos morais e materiais, este em dobro, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 3.872,24 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), respectivamente.

Decisão deferindo o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte Reclamada se abstenha de proceder ao desconto referente ao empréstimo no valor de R$ 968,06 (novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos) na conta corrente do Autor, sob pena de multa fixa na importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) – Id. 111613135.

A audiência de conciliação restou infrutífera.

O Requerido, em sede de contestação, confirmou que o Autor possui contrato de empréstimo consignado, firmado em 2018, cujos descontos devem ser realizados, a priori, diretamente em folha. Contudo, assevera que seu sistema passou a não realizar automaticamente os descontos diretamente do contracheque do Autor, devido a ausência de margem consignável, motivo pelo qual foram realizados quatro descontos diretamente na conta corrente, o que foi devidamente autorizado pelo Autor quando da assinatura do contrato. Portanto, requer a total improcedência da ação.

A impugnação à contestação não foi apresentada.

[...]

Nesse viés, o Requerido encartou o contrato firmado entre as partes, juntamente com o documento pessoal do Autor e a declaração de residência, com destaque para a cláusula que autoriza o desconto direto na conta corrente em caso de ausência de margem consignada, bem como o demonstrativo de operações (Id. 118937607)

[...]

Nesse diapasão,
em que pese as provas carreadas pelo Réu comprovarem a relação jurídica entre as partes e a possibilidade de desconto em conta, os valores debitados em 2019, conforme constam no demonstrativo, não foram contestadas nesta demanda, mas tão somente aquelas realizadas em duplicidade em janeiro e fevereiro/2023, conforme provas acostadas na exordial:

[...]

Ante a isso,
entendo que as provas carreadas pela defesa não são suficientes para imprimir legitimidade às suas alegações, portanto, tenho que razão assiste à parte Autora quanto a
efetiva cobrança dupla nos meses 01 e 02/202
3, sendo devida a indenização por danos materiais, em dobro, que somados
totalizam a
quantia de R$ 3.872,24
(três mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), tal como prevê o Art. 42, Parágrafo único do CDC:

[...]

Ademais, entendo ser devido, igualmente, a indenização por danos morais, uma vez que os descontos ocorreram em duplicidade indevidamente, sendo, portanto, fato suficiente para ocasionar demasiado sofrimento injusto.

[...]

Pelo exposto
e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
SUGIRO A CONFIRMAÇÃO da tutela de urgência (
Id. 111613135)
e

OPINO

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA

do pedido da inicial
para:

I) CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, ao Reclamante, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil);

II)

CONDENAR

a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.872,24 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) ao Autor
,

à titulo de danos morais alusivo a restituição em dobro da cobrança indevida nos meses 01 e 02/2023,

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

A pretensão recursal não vinga.

Segundo a distribuição da carga probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, CPC).

Tratando-se de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente -
ope judicis
-; seja quando atribui ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
. Ainda, o ônus da contraprova impõe uma atitude que rebata as alegações e provas suscitadas pelo autor.

Conforme bem fundamentado em sentença, as provas dos autos ilustram a ocorrência de cobrança em duplicidade nos meses de janeiro/fevereiro de 2023.

A parte recorrida apresentou os holerites com os respectivos descontos, os extratos bancários com os débitos
sub judice
, o controle de consignação extraído do sistema interno, bem ainda indicou os protocolos, ao passo que a instituição não apresentou prova desconstitutiva a sugerir a legalidade dos valores debitados.

Embora aduza que a situação ocorreu por ausência de margem consignável, não é o que se extrai das provas colacionadas.

Assim, escorreito o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Os descontos indevidos impõe a restituição ao consumidor e, ante a a ausência de engano justificável, atraem o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o desconto indevido e em duplicidade no contracheque do requerente, correta a determinação para devolução em dobro dos valores descontados consoante do art. 42 do código de defesa do consumidor. Não há dúvidas de que a demora para devolução do valor descontado indevidamente provocou danos psicológicos ao autor, sobretudo ao proceder ao desconto indevido de valores da folha de pagamento. Dano moral caracterizado.

(TR-MT, N.U 1004846-54.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

No tocante aos danos morais, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não impõem, por si só, a configuração da espécie. Todavia, a situação se particulariza na descrição dos fatos, por ser incidente em folha de pagamento, cuja natureza acarreta revezes financeiros diretamente na subsistência do consumidor, e como tal ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Assim, de forma excepcional, constam elementos a temperar a conclusão por ofensa aos direitos da personalidade.

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso, a fixação de indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não caracteriza excesso nem o enriquecimento indevido da parte, ou destoa, sobremodo, dos valores arbitrados nesta instância recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024